Tribunal: TJDFT
Processo: 0708399-48.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708399-48.2023.8.07.0018 RECORRENTE: MÁRCIO ALEXANDRE FERREIRA LOPES RECORRIDOS: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, PETRÓLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRÁS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. CANDIDATO AUTODECLARADO PARDO. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. PREVISÃO EM EDITAL. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS, LEGAIS E EDITALÍCIAS. LEGALIDADE. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE SUBJETIVISMO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA PELO JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não tem cabimento deduzir pretensão recursal em contrarrazões, que é via manifestamente inadequada para postular a reforma de decisão proferida em primeira instância. Assim, não deve ser conhecida a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por um dos réus em contrarrazões, porque regular insurgência não houve da parte vencida quanto a esse ponto. 2. A Constituição Federal, no art. 37, caput e no inciso II, impõe para a Administração Pública de qualquer das esferas de poder e de governo a obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (caput) e a investidura em cargo público efetivo depender de prévia aprovação em concurso público (inciso II). 3. Observadas as normas constitucionais, legais e editalícias, inclusive no tocante ao exercício do contraditório e da ampla defesa no âmbito administrativo, o ato que, sem subjetivismo, exclui do concurso público o candidato que se autodeclara pardo, com fundamento na ausência de elementos fenótipos que o identifiquem, não pode ser objeto de ingerência pelo Poder Judiciário, porque se trata unicamente de mérito administrativo, escapando ao controle de legalidade. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, 1o da Lei 12.990/2014, e 50 da Lei 9.784/1999, ao argumento de que a autodeclaração foi realizada de boa-fé, e a sua desconsideração sem qualquer motivação obrigatória teria ofendido os princípios basilares da Administração Pública. Defende que faria jus à vaga para negros no concurso. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer a condenação das recorridas nas custas e honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo tendo em vista a concessão da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 1o da Lei 12.990/2014, e 50 da Lei 9.784/1999, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Examinando as disposições do edital, verifica-se que: (a) foi previsto e observado todo o procedimento de heteroidentificação, em atenção ao devido processo legal, com a prolação da primeira decisão que inabilitou o ora apelante a figurar na lista de cotas para pessoas negras (Id 65397638); (b) há previsão de recurso contra a decisão de indeferimento, atendendo ao contraditório, à ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição, constatando-se, inclusive, recurso “contra o resultado provisório do procedimento de heteroidentificação dos candidatos autodeclarados negros” perante a banca examinadora (Id 65397769), o qual foi objeto de nova decisão, que manteve a sua exclusão (Id 65397770); (c) não há qualquer violação à dignidade da pessoa humana; e (d) há parecer motivado do ato, em que pese a natureza sucinta da manifestação da banca examinadora (Id 65397770) (...). No mais, não verificada qualquer ilegalidade no ato da banca examinadora que excluiu o recorrente das vagas destinadas a candidatos negros, escorreita a sentença recorrida, que razoavelmente deu solução ao caso concreto” (ID 70294145). Nesse passo, para infirmar tal conclusão seria necessária a reinterpretação de cláusulas do edital, o que não se mostra possível em sede de recurso especial (AgInt no AREsp n. 2.657.951/SC, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). Igual teor: AREsp n. 2.861.930, Ministro Teodoro Silva Santos, DJEN de 14/5/2025. Demais disso, “É inadmissível recurso especial quando o acórdão recorrido se assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário (Súmula 126 desta Corte)” (AgInt no REsp n. 2.128.465/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofenda ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, uma vez que não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Igualmente o apelo não deve seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). Por fim, quanto ao pedido de condenação das recorridas nas custas e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027